Tribunal: TJPA
Processo: 0805574-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805574-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MARILENE SILVA CAMARDELLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A
APLICABILIDADE DO ART. 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, BEM COMO DO § 2º, DO ARTIGO 2º E ARTIGO 3º, CAPUT,

DO DECRETO-LEI 911/69
.
AUSENCIA DO VÍCIO INDICADO
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). TÍTULO CAMBIARIFORME PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO EM PRETO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA NA VIA ORIGINAL PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ENTENDIMENTO JÁ MANIFESTADO QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E REFORÇADO NO AGRAVO INTERNO
.

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO PRESENTE EMBARGO DE DECLARAÇÃO. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO A MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805574-09.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado: Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/PA nº 16.837-A, e outros.

EMBARGADA: MARILENE SILVA CAMARDELLO.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4861326, fls. 103-109) opostos com efeito modificativo por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em
desfavor do Acórdão (ID 4805410, fls. 86-92) proferido em sede de Agravo interno interposto em Agravo de Instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso interposto para manter a decisão monocrática de ID 3270408.

Em suas razões, o embargante alega existir contradição no acórdão atacado em razão de sustentar que a juntada do contrato original é dispensável, vez que a cédula constitui apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do embargante, permitido sua comprovação por simples cópia reprográfica, nos termos do art. 424 do CPC, e cita jurisprudência acerca da tese defendida.

Afirma que a ausência de juntada do contrato original não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, pois frisa-se, o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Aponta violação ao artigo 2º, §2º e artigo 3º, caput, da Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014 pelo acordão embargado, haja vista que apesar de ter preenchido os requisitos legalmente previstos para a concessão da liminar, deixou de deferi-la em decorrência do entendimento de que a juntada do contrato original faz-se necessária.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para reformar o acórdão atacado, a fim de afastar a determinação para juntada do contrato original.

Ausente a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Primeiramente, destaco o ensinamento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,

in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, acerca do conceito de contradição para fins de oposição de embargos de declaração:

A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. - 250pg.

Nesse passo, não vislumbro qualquer contradição no acórdão embargado quanto a aplicabilidade do art. 424 do Código de Processo Civil, bem como do § 2º, do artigo 2º e artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, que foram alterados pela Lei nº 10.931/2004, pois restou expressamente consignado que a

ação de busca e apreensão em tela foi embasada em cédula de crédito bancário (CCB), título cambiariforme passível de circulação por endosso em preto, justificando-se assim a imprescindibilidade de juntada da sua via original para a instrução do feito, conforme jurisprudência dominante do STJ.

Ressalta-se que tal entendimento já havia sido claramente exposto quando do julgamento do Agravo de Instrumento e embasado na firme jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça sobre o tema, mas mesmo assim a parte insistiu na interposição do recurso de Agravo Interno com igual argumentação do ora embargos declaratórios.

Logo, torna-se evidente o nítido caráter protelatório do presente embargos de declaração opostos, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento,
em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado, bem como, diante do seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, 27

de agosto de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 20/09/2021